Tribunal: TJBA
Processo: 8076438-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076438-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DAMACENO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, SEDE DO RÉU OU LOCAL DA CONTRATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do consumidor.

Questão em discussão.
Verificar a possibilidade de ajuizamento da demanda em comarca diversa do domicílio do consumidor, da sede do réu ou do local de celebração do contrato.

Razões de decidir.
Nas relações de consumo, é facultado ao consumidor ajuizar a demanda em seu domicílio, no domicílio do réu ou no local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 101, I, do CDC e art. 53, III, do CPC.

Contudo, a escolha do foro não pode ocorrer de forma aleatória, devendo existir vínculo com a demanda.

No caso, o agravante possui domicílio em Formoso/GO, o agravado tem sede em São Paulo/SP, e não há comprovação de que o contrato tenha sido celebrado na comarca de Salvador/BA, foro escolhido para o ajuizamento da ação.

Assim, correta a decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio do consumidor.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese: nas relações de consumo, é facultado ao consumidor escolher o foro entre aqueles previstos em lei, sendo vedado o ajuizamento da demanda em comarca escolhida de forma aleatória, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.

Legislação e Jurisprudência:
art. 101, I, do CDC; art. 53, III, do CPC; precedentes do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8076438-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSÉ DAMACENO DIAS DE SOUZA e como agravado BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,